Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710534-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDO: MARCIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO REALIZADA. REFORMA DA DECISÃO. 1. Verificado que o Agravo Interno apenas reitera o mérito não conhecido, sem impugnar especificamente as razões de decidir sobre a inovação recursal, tem-se por violado o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. 2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 3. Verificada a ocorrência de erro material sobre a majoração dos honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, deve ser sanado o alegado vício na decisão proferida. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Cumpre esclarecer que o agravo interno foi manejado contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que não conheceu da apelação interposta pelo recorrente. Esta, por seu turno, havia sido manejada em desfavor da sentença que julgara improcedente o pedido de condenação ao pagamento de quantia devida a título de cotas condominiais, e procedente o pedido quanto ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. No recurso especial, o recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO, TJMG e TJTO, quanto à interpretação dada ao artigo 356 do Código Civil, sustentando que houve uma compensação financeira entre as partes. Alega que o recorrido reconheceu que ainda devia ao recorrente, e que este teria a obrigação de realizar o pagamento dos débitos condominiais até a data da venda do imóvel. Afirma que tal compensação foi anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, razão pela qual, se o recorrido tivesse utilizado o valor devido ao recorrente para liquidar a dívida junto ao condomínio, não existiria necessidade da demanda, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Por fim, afirma que não havia que se falar em inovação recursal no agravo interno. Pede, ainda, que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 26110281). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado em relação ao artigo 356 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “ao interpor o presente Agravo Interno, o Réu/Agravante limitou-se a reiterar as razões recursais da Apelação não conhecida, insistindo nos argumentos jamais submetidos ao crivo do d. Juízo de origem. Sobre a inovação recursal, sequer impugnou a tese da em. Relatora no recurso, apenas aduziu que a inovação não ocorreu, pois o pleito recursal seria legítimo. Caberia ao Agravante, para que o presente recurso fosse conhecido, apresentar argumentos específicos sobre o não conhecimento, demonstrando, por exemplo, que a contestação contemplou a tese invocada. A inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão sobre a inovação recursal realmente viola a dialeticidade, razão pela qual o Agravo Interno não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/15” (ID 25436466), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. (...) V - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido. (AgInt no AREsp 1834058/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/6/2021). Assim, “"encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, não deve ser admitido o apelo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 26110281). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025